Tribunal: CARF
Processo: 10980.728355/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728355/2019-42
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1401-001.018 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Assunto
IRPJ/PREJUÍZO FISCAL
Recorrentes
BUNGE ALIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão
proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de
Infração lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL,
incidentes nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, no valor histórico de R$ 723.810.827,57.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728355/2019-42
Fl. 13266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 11.868/12.030), o que fez com base nas seguintes alegações, para cada uma das
cinco infrações:
a) Infração 01 - Dedução indevida na apuração do Lucro Real de despesas
com amortização de ágio nos anos-calendário de 2014 e 2015 (ágio
BPAR): Alega que o ágio foi gerado em aquisições realizadas entre partes
não dependentes, na OPA proposta pela BPAR para o cancelamento do
registro da BBRASIL, com uma formatação comum no mercado, de
acordo com a lei societária e com a supervisão da CVM, com pagamento
de preço em dinheiro e com respaldo em laudo de avaliação elaborado por
auditores externos, com base no fluxo de caixa descontado das sociedades
adquiridas;
b) Que as operações questionadas pela fiscalização ocorreram há mais de 14
anos antes da lavratura do Auto de Infração, de modo que não poderiam
ser objeto de revisão pela autoridade fiscal, em razão do § 4o do art. 150 do
CTN;
c) Que a simples identificação da origem dos recursos financeiros utilizados
pela BPAR, não é suficiente para que a BUNGE LTD. seja considerada a
“real adquirente” do investimento na BBRASIL, bem como que quem
figurou como ofertante na OPA e pagou o preço de aquisição das ações da
BBRASIL foi a BPAR, com recursos próprios, e não a BUNGE LTD;
d) Que a BUNGE LTD é a holding controladora do Grupo a nível mundial,
com um interesse geral nas alterações que ocorrem nas linhas inferiores da
cadeia de investimento, mas isso não significa que seja a BUNGE LTD a
“real adquirente” das participações na BBRASIL, bem como que adotar
esse raciocínio levaria à inadmissível conclusão de que, em qualquer caso,
seria sempre a controladora final a responsável por todos os negócios
realizados pelas empresas do grupo, o que implica desconsiderar a
personalidade jurídica distinta e a autonomia de cada uma dessas empresas
e, sob outro ângulo, negar vigência ou eficácia aos arts. 7o e 8o, da Lei n.
9532;
e) Que a utilização de uma holding, no caso chamada de “empresa-veículo”
para a aquisição de investimento é um dos caminhos legítimos disponíveis
à estruturação dos negócios privados, de acordo com as liberdades de
gestão e de iniciativa;
f) Que a lei não exige a “confusão patrimonial”, no sentido acolhido pelo
fisco, como a união do patrimônio do “real adquirente” do investimento
com o patrimônio da sociedade cujas ações foram adquiridas com ágio;
g) Que o que a lei exige, ao requerer que a pessoa jurídica absorva
“patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio” (art. 7o, da Lei n.
9532) é a união, em um mesmo patrimônio, do ágio com a rentabilidade
Fl. 13267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

futura que justificou o seu registro, de acordo com o princípio do matching
contábil, adotado como evento-crítico para a realização fiscal das despesas
de ágio;
h) Que ao tempo das operações, não havia qualquer dúvida de que o uso de
“empresa veículo” na formação do ágio, não podia resultar na invalidação
da dedutibilidade fiscal das respectivas amortizações, se atendidos os
demais requisitos legais;
i) Que a frustração das expectativas normativas criadas no passado, em
virtude da reversão posterior da jurisprudência administrativa, implica
violação a diversos princípios caros à ordem constitucional, como a
segurança jurídica, a irretroatividade, a proteção da confiança e a boa-fé,
bem como o comando expresso do art. 24, da LINDB;
j) Que ao tempo das operações, as categorias de fundamentação econômica
do ágio estavam previstas na lei como alternativas, não havendo, entre
elas, uma ordem mandatória de prioridade, estando a sua escolha baseada
apenas no propósito negocial alvejado pela adquirente;
k) Infração 02 - Compensação indevida de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL no ano calendário de 2014 por insuficiência de saldo a
compensar: Alega que as glosas efetuadas nos PAF`S mencionados pela
Fiscalização não seriam definitivas, posto que o sujeito passivo apresentou
defesa naqueles autos, e que somente após a decisão definitiva que se
poderia averiguar o saldo correto do prejuízo fiscal passível de
compensação;
l) Infração 03 - Omissão de receitas nos anos-calendário de 2014, 2015 e
2016, decorrentes de operações de exportação: Alega que a fiscalização
adotou, sem qualquer fundamento legal, um conceito elástico e distorcido
de omissão de receitas, no qual a mera manutenção de uma margem de
lucro no exterior configuraria essa infração fiscal, e que no caso dos autos,
não há omissão de receitas, seja porque elas foram corretamente
apropriadas pela Impugnante por ocasião das exportações, seja porque as
diferenças supostamente omitidas foram reconhecidas e oferecidas à
tributação, por meio da aplicação do método da equivalência patrimonial
do investimento na BIC, não tendo havido recebimento de qualquer preço
“por fora”;
m) Que a fiscalização adotou postura contraditória e incoerente, pois pretende
desconsiderar a participação da controlada BIC nos negócios jurídicos
realizados, mas apenas em relação às receitas oriundas das vendas
realizadas pela BIC, ignorando completamente os custos e as despesas de
sua atividade, sendo que o TVF selecionou apenas as informações que
eram importantes para a confirmação da tese fiscal, tendo sido ignoradas
informações que estavam à disposição do Fisco e que são indispensáveis à
comprovação da substância econômica da BIC;
Fl. 13268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

n) Que os indícios apontados pela d. fiscalização não se mostram suficientes
para caracterizar as exportações como simuladas; a reduzida estrutura
física da BIC, o compartilhamento de funcionários e sistemas e outras
questões formais apontadas não comprovam a ausência de sustância da
controlada, pois na atividade de “trading company”, a substância deve ser
verificada com base nos riscos e funções dessa sociedade;
o) Que no caso dos autos, a BIC ocupa papel fundamental na estrutura do
Grupo Bunge, pois assume diversos riscos na atividade de comércio
internacional, tais como riscos de preço, de crédito, de liquidez e cambiais,
além de praticar operações de hedge e de performance, dentre outras
funções. Ademais, sustenta que a margem de lucro praticada pela BIC em
suas operações foi em média de 2,99%, como aponta o próprio TVF,
índice este que é absolutamente razoável e condizente com a atividade das
trading companies inclusive como reconheceu a OCDE em
pronunciamentos oficiais;
p) Que de todo modo, não houve simulação, pois a Impugnante não distorceu
a realidade dos fatos, além de não ter violado a causa jurídica dos negócios
praticados, tendo se submetido integralmente ao regime jurídico e aos
efeitos dos negócios entabulados, inclusive o preço praticado nas
exportações observou a legislação de preços de transferência e os lucros
supostamente transferidos para a BIC foram oferecidos à tributação, nos
termos do art. 74 da Medida Provisória n. 2158/2001 e dos arts. 76 e
seguintes da Lei n. 12973, sem qualquer prejuízo ao Fisco, bem como que
existem inúmeras razões extra tributárias para a adoção da estrutura de
exportações tal como implementada pelo Grupo Bunge, sendo essa uma
estrutura comum em muitas empresas exportadoras;
q) Que, não obstante isso, haveria nulidade da acusação fiscal, por ausência
de base legal para a caracterização de omissão de receita, pois não há
diferença entre o preço recebido nas operações de exportação e a receita
contabilizada pela Impugnante, na medida em que não houve o
represamento de lucros no exterior, pois a margem obtida pela BIC nas
suas operações de revenda reflete o padrão de mercado (“arm’s length”); e
porque a manutenção de margem de lucro, por sociedade situada no
exterior, não se enquadra nas hipóteses legais de omissão de receitas.
r) Infração 04 - Adição ao Lucro Real dos lucros auferidos por controlada
sediada no exterior que foram compensados com prejuízos não
comprovados de exercícios anteriores: Alega que esta infração estaria
fulminada pela decadência, pois o prejuízo fiscal teria sido formado há
mais de cinco anos;
s) Que além disso, a d. fiscalização não apresentou qualquer indício de
incorreções ou de inconsistências nos valores dos prejuízos acumulados
informados, tendo se limitado a afirmar, de forma genérica, que os
balanços e as demonstrações do resultado apresentados não serviriam à
comprovação dos prejuízos da controlada, por não terem sido apresentados
Fl. 13269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

em moeda e língua locais, por não terem sido publicados ou auditados e,
ainda, por não terem sido assinados por representantes da BIC nas Ilhas
Cayman, ou seja, as acusações seriam de ordem eminentemente formal;
t) Que diferentemente do que ocorre no Brasil, a legislação de Cayman não
impunha à BIC qualquer exigência relativamente à elaboração de suas
demonstrações financeiras, as quais não precisavam ser elaboradas em
moeda ou língua locais e, muito menos, auditadas ou publicadas, e que o
fato de os empregados da Impugnante alimentarem sistemas de controle e
elaborarem os registros contábeis da BIC não é suficiente para invalidá-
los;
u) Que resta evidenciar a absoluta improcedência da exigência fiscal da
apresentação de arquivos digitais na forma do Ato Declaratório Executivo
Cofis n. 15 e da Instrução Normativa SRF n. 86, sendo certo que as
sociedades estrangeiras não estão obrigadas à apresentação de quaisquer
arquivos digitais do Fisco brasileiro e, muito menos, no leiaute prescrito
pela RFB
v) Infração 05 - Multa isolada de 50% sobre as diferenças apuradas no
recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL no período
fiscalizado: Alega que não é possível aplicar concomitantemente a multa
por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício por falta de
recolhimento do tributo ao final do exercício, sob pela de haver dupla
penalização pelo mesmo fato, bem como sustenta que não caberia a
qualificação da multa, tendo em vista que não cometeu uma das condutas
para a qualificação da multa;
w) Por fim, na eventualidade de serem mantidas quaisquer exigências fiscais,
o que também é admitido apenas para fins de argumentação, deve ser
afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de
ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430, somente autoriza a incidência de juros
sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal”
x) Também foram apresentadas impugnações pelos responsáveis tributários,
Srs. Raul Alfredo Padilla (fls. 11.771/11.791) e Julio Javier Garros (fls.
12.790/12.810), com teor bastante similar. Em síntese, alegaram a
precariedade do trabalho fiscal pela falta de fundamentação quanto ao ato
praticado por eles. Ademais, sustentam que o mero fato de possuírem
cargos de diretor, não permite a responsabilização tributária pretendida, na
medida em que deve haver prova cabal apta a ligar a conduta praticada
com o resultado doloso, o que não ocorreu no presente caso.
y) No caso do Sr. Alfredo Padilha, este ainda dispôs que a sua condição de
presidente não o torna a par de todas as transações efetuadas pela
companhia, e que o fato de presidir as reuniões do conselho de
administração, prática regular no exercício da sua função, não é prova de
que teria conhecimento dos fatos.
Fl. 13270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09, proferiu o Acórdão n.o 109-000.423 (fls. 12.831/12.903) abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. IRPJ
A decadência é contada a partir da ocorrência do fato gerador no ano-calendário
em que se tem a repercussão na apuração tributária de fatos passados.
ÁGIO. EXPECTATIVA RENTABILIDADE FUTURA.
A correta dedução da amortização do ágio demanda a demonstração do valor da
expectativa de rentabilidade futura, subtraída da reavaliação do ativo
permanente, em documento contemporâneo à alienação, com a posterior
extinção do investimento mediante operação societária que implique confusão
patrimonial entre ele e a real investidora.
RECEITA
EXPORTAÇÕES.
INTERMEDIAÇÃO
INEXISTENTE.
DISSIMULAÇÃO.
A exportação formal da controladora brasileira para controlada no exterior
intermediar a revenda para os respectivos adquirentes é válida caso as funções
inerentes a ela sejam exercidas de fato. A demonstração de que essas funções
eram exercidas no Brasil caracteriza fraude à lei por simulação relativa da
intermediação, e autoriza o correto delineamento da operação de exportação pelo
Fisco mediante alocação das receitas na controladora em território nacional.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS
EXTERIOR.
FORMA
APURAÇÃO.
PRINCÍPIOS
CONTÁBEIS
GERALMENTE ACEITOS. COMPROVAÇÃO.
Os lucros de controlada no exterior podem ser compensados com prejuízos
fiscais acumulados dessa mesma controlada, respeitados os requisitos legais. A
controlada em país no exterior com filial em outro país deve apresentar
escrituração com apuração individualizada da filial para ser considerada aderente
aos princípios contábeis geralmente aceitos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL
Não havendo outras questões de fato e de direito específicas, aplica-se ao
lançamento de CSLL a decisão proferida no lançamento referente ao IRPJ.
Fl. 13271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA
ISOLADA
ESTIMATIVAS.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional ao tributo devido ao final do
período de apuração.
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO.
REQUISITOS.
A multa de ofício qualificada incide quando estiver delimitada a conduta dolosa
de simulação, fraude ou conluio. A controvérsia quanto à qualificação jurídica
de planejamento tributário não se amolda à regra-matriz da qualificação da
multa.
JUROS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA.
Incidem juros moratórios sobre o débito tributário do sujeito passivo (crédito
tributário), incluído o valor correspondente a multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR. ATO ILÍCITO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, a responsabilização tributária com o mesmo fundamento deve
ser exonerada.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

No que toca à Infração 01, a DRJ manteve a glosa efetuada pela Fiscalização, o
que fez com base no entendimento de que não restou comprovado pela Impugnante, que as
remessas de valores para a BPAR se referem a empréstimos (passivo) para o fechamento de
capital da BBRASIL. Ademais, considerou haver forte indício de que a real investidora seria a
BUNGE TRADE LTD, conforme constaria de notícia veiculada pelo Valor Econômico.
Desse modo, considerou ter havido abuso de forma societária com o empréstimo
simulado da BPAR para ofuscar a verdadeira investidora (BUNGE TRADE LTD), quem deveria
escriturar o respectivo ágio junto com o investimento no exterior, e não no Brasil. A BPAR,
como interposta pessoa, teve por objetivo conduzir a escrituração do ágio no Brasil (num
conceito mais alargado de empresa-veículo).
Prosseguiu aduzindo que, mesmo que o empréstimo para a BPAR tivesse base
real e que se considerasse que o ágio foi criado no Brasil, ele somente poderia ter sido
Fl. 13272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

aproveitado pela própria BPAR mediante operação societária que resultasse em confusão
patrimonial com a investida BBRASIL (empresa cuja rentabilidade teria originado o ágio em
tela).
Ademais, considerou que a Impugnante teria criado a BALIMPAR exatamente
para que pudesse transferir o ágio para outra empresa que permitisse a sua dedução como mais
lhe conviesse e sem uma efetiva reestruturação nas posições societárias dentro do grupo Bunge.
A estrutura final depois da operação foi similar à inicial, com exceção dos minoritários: empresa
no exterior controlava a BBRASIL, que controlava a Bunge Alimentos. A Balimpar era empresa-
veículo utilizada para uma amortização do ágio que não decorreu do encontro entre investidora e
investida e, portanto, impossível de ser deduzida.
Por fim, deu razão à Fiscalização, quando colocou sob suspeita o laudo
apresentado, pois conforma a SC Cosit n.o 03/2016, é necessário avaliar o ativo transferido para
então se demonstrar a parte do ágio que seria por rentabilidade futura, e que no laudo juntado aos
autos apenas continha o fluxo de caixa esperado.
Com relação à Infração 02, salientou não haver previsão legal para sobrestamento
do presente Processo Administrativo, bem como que estaria correta a Fiscalização pela
impossibilidade de se compensar o prejuízo fiscal utilizado em anos anteriores em procedimento
de ofício, pois este não fica mais disponível para a determinação da base de cálculo dos anos
subsequentes (art. 58 da Lei no 8.981, de 1995) se não for reconstituído, em sede administrativa,
via acórdão.
No tocante à Infração 03, a DRJ considerou correto o enquadramento da infração,
dentre outros, no art. 288 do RIR/19995, pelo qual há um amplo espectro para verificação de
omissão de receitas pela autoridade fiscal, e que não há erro de embasamento legal, mas apenas
discussão fática sobre a ocorrência ou não de receitas que deveriam ter sido computadas na base
tributária.
Afastou a alegação de nulidade, sob o fundamento de que as atividades efetuadas
pela controlada no exterior não era o foco primordial da fiscalização, mas sim o correto
delineamento das operações de exportação da Bunge no Brasil. Tampouco seria nulo pela
desconsideração de custos e despesas ocorridas na Bunge International, seja porque a autoridade
fiscal brasileira nem teria jurisdição para proceder a uma auditoria de todas as despesas
declaradas na controlada num paraíso fiscal, seja porque, se não houve correta dedução legal da
base tributável, então está sendo discutido o aspecto quantitativo do lançamento efetuado, o que
é matéria de mérito.
No mérito da infração, explana não haver controvérsia quanto à ausência de
presença física da Bunge International nas Ilhas Cayman, país classificado como tributação
favorecida, pela IN RFB n.o 1.037/2010. Com relação à filial no Uruguai, constituída
inicialmente sem endereço definido e depois em endereço correspondente a instalação que não se
coaduna com a intermediação de exportações, esta possui regime isentivo de renda, o que torna a
operação preocupante pelo deslocamento artificial de base tributável.
A infração, segundo a DRJ, não se refere isoladamente à ausência física da
controlada, mas este fato revela forte indício de que atividade de intermediação comercial não
era exercida. Para além da falta de presença física, outros indícios foram verificados para lastrear
Fl. 13273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

o entendimento da fiscalização, a exemplo da falta de apresentação de escrituração contábil
específica e detalhada das operações de intermediação efetuadas no exterior, e de diversas
invoices emitidas pela Bunge International não contêm o endereço de correspondência dos locais
onde está estabelecida, mas o endereço de sua controladora no Brasil, dentre outras.
Não obstante, salientou que a situação em apreço em nada se assemelha a um
compartilhamento de custos. Primeiro, porque nenhum contrato foi apresentado, o que já faz cair
por terra a alegação. Segundo, mesmo que tivesse trazido, não se verifica como se teria um
critério e objetivo e razoável de rateio.
Consignou que falta racionalidade econômica em duplicar as atividades
comerciais exercidas no Brasil para controladas no exterior, e é por isso que tais atividades de
intermediação nunca foram exercidas nas Ilhas Cayman ou no Uruguai; o foram no Brasil. O que
ocorreu foi o refaturamento das exportações por essa controlada no exterior, e considerando a
falta de substância de intermediação nas operações de exportação, o correto delineamento destas
últimas implica a alocação da receita integral da exportação na base tributável da controladora no
Brasil.
Salientou que no presente caso não á propriamente um contrato simulado, mas
sim cláusulas simuladas, sendo que a operação real dissimulada se depreende da combinação das
cláusulas válidas de ambos os contratos (Impugnante > Controlada e Controlada > Destinatário
Final). Logo, o que se simulou, a rigor, foi a intermediação comercial mediante bipartição de
uma única operação de exportação em dois contratos.
Com relação à Infração 04, afastou a alegação de decadência, uma vez que se está
discutindo os fatos jurídicos tributários que afetaram o lucro real nos anos 2014 a 2016, inclusive
a compensação de prejuízos de controlada com os lucros auferidos nestes mesmos anos. No
tocante ao mérito das declarações apresentadas pelo sujeito passivo, argumentou que as
demonstrações financeiras apresentadas pela empresa não seguem as normas contábeis
brasileiras nem as da Ilha Cayman. Além disso, destaca uma inconsistência relacionada à
constituição de filial no Uruguai em 2014 e questiona a falta de detalhamento nas demonstrações
contábeis.
Especificamente no que toca ao relatório produzido por auditoria independente,
enfatizou a ausência de notas explicativas que façam referência à apuração realizada pela
controlada nas Ilhas Cayman e sua filial no Uruguai, em desconformidade com o que dispõe o
art. 78 da Lei no 12.973/2014.
Também restou mantida a Infração 05, sob o fundamento de que a multa pela falta
de recolhimento de estimativas trata-se de penalidade distinta daquele referente à falta de
recolhimento do tributo apurado ao final do período, inclusive com previsão legal específica para
cada caso, sendo vedado à DRJ deixar de aplicar a legislação.
Entretanto, exonerou-se a qualificação da multa, sob o fundamento de que não
obstante a ocorrência de omissão de receitas na controladora no Brasil pela falta de alocação de
receitas aqui, não houve indício no lançamento de que a receita não tivesse sido toda computada
na controlada no exterior, e que a declaração dos lucros da controlada e a correta adição dos
valores correspondentes a preço de transferência, não obstante em nada alterar a questão da
Fl. 13274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

omissão de receitas, afastam a infração em tela da fraude para fins do art. 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Manteve a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, tendo em vista a
disposição expressa do art. 161 do CTN c/c art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Por fim, exonerou a responsabilidade tributária dos Srs. Raul Alfredo Padilla e
Julio Javier Garros, já que a responsabilização tributária foi fundamentada pelo mesmo
pressuposto jurídico da qualificação da multa. Logo, tendo sido afastada a qualificação da
penalidade, pelas mesmas razões deve ser afastada a responsabilidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
12.938/13.108), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:
a) Alega que o Acórdão inovou ao aduzir que não apenas a BPAR, mas
também a BALIMPAR seria uma empresa veículo, a qual teria sido
utilizada apenas para permitir a “transferência” de parcela do ágio
registrado pela BBRASIL para a Recorrente;
b) Que todas as condições exigidas pelo v. acórdão estão presentes no caso,
cumprindo destacar que, no curso da reestruturação, de fato, a BBRASIL
incorporou a BPAR, resultando na confusão patrimonial exigida pela r.
decisão, bem como que todos os fatos que se sucederam a esse evento, até
a incorporação da BALIMPAR pela BAL, revelam atos de sucessão
universal por incorporação ou cisão (arts. 223, 227 e 229 da Lei n. 6404),
com continuidade de situação patrimonial, sem revelar qualquer
“transferência” de ágio;
c) Que após a incorporação da BPAR pela BBRASIL, a BBRASIL sofreu
cisão parcial, com a versão do acervo cindido na BALIMPAR (incluindo o
investimento com ágio na BAL), e a BALIMPAR foi incorporada pela
BAL, e que todas as condições legais à amortização fiscal do ágio foram
satisfeitas nesse momento, com a reunião entre o patrimônio da
“investidora original” (a BPAR) e a rentabilidade que fundamentou o
registro do ágio (ao contrário do que parece ter entendido a r. decisão, o
ágio não foi fundamentado na rentabilidade da BBRASIL, mas da BAL,
empresa operacional do Grupo), de modo que não há de se falar, portanto,
em “transferência de ágio”, ou em qualquer óbice ao seu aproveitamento
fiscal em razão da participação da BALIMPAR;
d) Que os arts. 7o e 8o da Lei n. 9532 exigem é apenas o encontro, em um
mesmo patrimônio, do ágio com a rentabilidade futura que fundamentou o
seu registro, sem qualquer requisito de natureza pessoal, e que o
verdadeiro sentido da norma é a demarcação temporal da dedutibilidade
fiscal do ágio enquanto parcela do custo, que deve ser contraposta à
tributação dos lucros correspondentes, com o “emparelhamento dos custos
e receitas” para fins fiscais (“matching principle”), não exigindo a
“confusão patrimonial”, no sentido acolhido por r. decisão, como o
Fl. 13275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

encontro, via incorporação, fusão ou cisão, do patrimônio da “real
adquirente” com o patrimônio da sociedade cujas ações foram adquiridas
com ágio;
e) Que a alegada utilização de “empresa-veículo” não altera em nada a
situação fática encontrada nos autos, qual seja, a aquisição efetiva, entre
partes independentes, com ágio e efetivo desembolso de recursos, da
BBRASIL pela BPAR, devendo a amortização fiscal do ágio ser
reconhecida, mesmo que, por suposto, não tenha havido a “confusão
patrimonial” da investida com a “adquirente real”, o que não é exigido
pela lei;
f) Que o Acórdão, ao julgar a Infração 04 destacou o caput do art. 42 da Lei
n. 9430, de acordo com o qual as condutas ali descritas teriam caráter
meramente exemplificativo da hipótese descrita pelo dispositivo legal, o
que apenas revela que a questão não foi devidamente apreciada pelo órgão
julgador, bem como que o termo “também” no caput do art. 42 da Lei n.
9430 decorre apenas do fato de que esse dispositivo legal é o elemento
final de uma enumeração sequencial de hipóteses legais (veículadas pelos
artigos 40 e 41);
g) Que o entendimento defendido por r. decisão, ao pretender respaldar a
autuação em conceitos abertos ou tipos que não têm previsão em lei, viola
frontalmente o princípio da legalidade da tributação (art. 150, inciso II, da
Constituição e art. 97 do CTN), que predicam (i) a especificação
conceitual das hipóteses de incidência, (ii) a eliminação das margens de
discricionariedades da fiscalização, e (iii) a vedação da tributação por meio
de analogia (art. 108, parágrafo 1o, do CTN);
h) Que há ofensa também ao princípio constitucional da legalidade em
matéria de direito público (art. 37), segundo o qual a atuação da
Administração deve ser subserviente à lei, sempre secundum legem, e
nunca contra legem ou praeter legem;
i) Que a impossibilidade da prática de atos de autoridade no exterior,
mencionada no Acórdão, e que encontra fundamento no art. 4o da
Constituição de 1988, não tem impedido o Fisco de solicitar à empresa
brasileira os documentos relacionados às suas investidas no exterior,
incluindo documentos que suportam a elaboração de suas demonstrações
financeiras, e que poderia a Fiscalização ter se valido desse procedimento;
j) Que se a participação da BIC nas operações de compra e venda foi
simulada, a consequência do reconhecimento da simulação deve ser
aplicada tanto para as receitas, quanto para os custos e despesas, sendo
completamente incabível o recorte feito pela d. fiscalização, e que ao
contrário do que entendeu a DRJ esse reconhecimento não se refere ao
mérito, mas resulta na nulidade da autuação por aplicação equivocada de
critério jurídico;
Fl. 13276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

k) Que o v. acórdão, ao se pautar em concepções padronizadas e parâmetros
não individualizados de análise, para exigir a presença física da Recorrente
no exterior, não apenas ignorou a linha de argumentação desenvolvida
pela Recorrente, como também se calcou em premissas equivocada e
incompatíveis com as particularidades do modelo de negócio das tradings
de commodities agrícolas;
l) Que no caso da BIC – trading de commodities agrícolas, que atua como
ponte no exterior para o gerenciamento de riscos de preço, riscos
comerciais, riscos cambiais e de liquidez -, a existência de instalação física
é critério absolutamente impertinente;
m) Que a tentativa da decisão recorrida de combinar os instrumentos
contratuais para criar um terceiro negócio jurídico, que reúne as
características dos demais, não se sustenta, pois cada negócio jurídico
coligado deve ter os seus efeitos tributários reconhecidos individualmente.
Sendo assim, a existência de simulação em ambos os negócios jurídicos
acarretaria a nulidade de toda a operação de exportação, sem conduzir à
criação de um novo negócio jurídico que combina os elementos dos
demais, como quer fazer crer o v. acórdão recorrido;
n) Que o v. acórdão recorrido sequer menciona qual seria a norma jurídica
cogente defraudada pelo suposto negócio jurídico simulado;
o) Que a remessa física do produto diretamente ao cliente final, por conta e
ordem da BIC, sem trânsito físico pelas Ilhas Cayman ou pelo Uruguai, é
irrelevante para a caracterização de eventual simulação, por se tratar de
operação triangular, e que essa dinâmica de negócio também justifica o
fato de os conhecimentos de transporte marítimo (bill of lading)
apresentarem como remetente (“shipper”) a Recorrente e não a BIC,
ademais a a assinatura de documentos por funcionários da BAL, com
procuração, em nome da BIC, não invalida osatos praticados, tampouco
significa que eles sejam simulados, sendo a outroga de procurações uma
prática comum de mercado;
p) Que a Recorrente procurou exemplificar em toda a sua defesa, é que o
compartilhamento de recursos humanos constitui prática comum no
mercado, sobretudo, no âmbito de grupos empresariais, ainda que não
fosse o caso de um contrato de cost sharing.

É o relatório do essencial.

Fl. 13277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme acima relatado, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso
Voluntário apresentado, em grande parte constitui-se basicamente em reprodução da impugnação
cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. No mais, o Recurso em
grande parte reafirma e busca reforçar seu argumento defensivo, alegando em parte suposta
inovação de fundamentos pela DRJ, o que desde já ressalto que não ocorreu.
Entretanto, antes de adentrar na análise das matérias preliminares ou no mérito
recursal, entendo necessário apreciar pedidos relacionados diretamente à Infração 02 relativa a
Compensação indevida de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL no ano
calendário de 2014 por insuficiência de saldo a compensar.
Nesta infração estamos falando de crédito tributário de imposto exigido no
montante aproximado de R$ 180 milhões, acrescidos de multa de ofício de 75%.
No que se refere a esta infração os argumentos levantados pela Recorrente
repetem a impugnação e se resumem a:

4. Da compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL
No item 4.2. do TVF, a fiscalização fundamentou a glosa da compensação de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa de CSLL, realizada no ano-calendário 2014, em razão
da suposta insuficiência dos saldos acumulados pela Recorrente. Confira-se o
excerto abaixo (fl. 99):
“De acordo com os Livros e-Lalur e e-LACS, bloco M010 – Identificação da conta na
parte B do e-Lalur e do e-Lacs.xlsx (fl. 11381, em 31/12/2013 a contribuinte possuía um
saldo de Prejuízo Fiscal a compensar de R$ 790.638.160,41, e um saldo de Base de
Cálculo Negativa da CSLL a compensar de R$ 792.314.775,44.
De outro lado, pelos controles da RFB, conforme Sistema e-SAPLI (fls. 11388 a
11389], os saldos a compensar do Prejuízo Fiscal do IRPJ e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL eram nulos, ou seja, não havia mais saldo disponível para
compensação a partir do AC 2014. Tais divergências advêm de glosas realizadas em
Procedimentos Fiscais anteriores, como nos PAF 2010, PAF 2013, PAF 2015 e PAF
2018, os quais estão em fase de julgamento administrativo. Para fins dos lançamentos
de ofício aqui constituídos, devemos utilizar os saldos constantes dos controles da RFB,
portanto, zerados.
No ano-calendário de 2014, a fiscalizada, entendendo dispor de saldos de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL, realizou compensações no valor de R$
179.003.686,15, conforme informação constante da ECF, Registos M300 e M350 (fl.
11381). Como não havia mais nenhum saldo de PF e BCN disponível, a
Fl. 13278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

CONTRIBUINTE incorreu em compensação indevida neste período, tanto na apuração
do IRPJ como da CSLL, no valor integral compensado, de R$ 179.003.686,15.
Dessa forma, estamos efetuando lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL por
compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, nos
termos dos arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e 510, do RIR/99.
Como se vê, a infração em questão decorre de autuações lavradas em face da
Recorrente, nas quais houve o consumo de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa
da CSLL, que foram utilizados para as compensações efetuadas no ano-calendário 2014.
Em razão das exigências lançadas nos processos n. 13971.005344/2010-50 (anos-
calendário 2005, 2006 e 2007), n. 13971.724030/2013-01 (anos-calendário 2008 e
2009), n. 13971.723958/2015-21, n. 13971.723959/2015-76 (anos-calendário 2010,
2011 e 2012) e n. 13971.724459/2018-02, os saldos apontados pela Recorrente no e-
Lalur e no e-Lacs eram diferentes dos correspondentes saldos constantes do e-Sapli,
controle da RFB.
Ocorre que as glosas efetuadas naqueles processos não são definitivas, eis que não
houve o desfecho definitivo de nenhum deles. Além disso, é imperioso ressaltar que as
decisões de 1a instância proferidas naqueles processos cancelaram substancial parte das
infrações apuradas. Apesar disso, também essas decisões não são definitivas, sendo
passíveis de revisão por recurso de ofício.
É sabido que a constituição definitiva do crédito tributário só ocorre ao final do
processo administrativo. Como leciona Sacha Calmon:
“A data da constituição definitiva do crédito tributário, devemos entendê-la como sendo
aquela em que o lançamento tornou-se definitivo, insusceptível de modificação pelos
órgãos incumbidos de fazê-lo. Um lançamento é definitivo quando efetivado, quando
não mais possa ser objeto de recurso por parte do sujeito passivo ou de revisão por parte
da Administração.”
É exatamente por isso que o prazo prescricional, cujo marco inicial é “data da (...)
constituição definitiva” do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, somente
passa a correr após o encerramento da discussão na esfera administrativa.
Para além disso, as decisões proferidas nos demais processos têm potencial para
impactar a decisão de mérito do presente caso, razão pela qual não pode haver qualquer
cobrança nos presentes autos antes da conclusão dos referidos processos.
Somente após a definição das glosas em questão naqueles outros casos é que será
possível aferir com precisão quais são os montantes de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL passíveis de compensação nos períodos autuados no
presente caso.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se a suspensão deste processo até o
julgamento definitivo das prejudiciais, prevenindo-se a possibilidade de decisões
conflitantes.
O referido pedido se justifica pela relação de conexão, por prejudicialidade externa,
entre a glosa dos prejuízos fiscais e bases de cálculo de CSLL que compõem o objeto
deste processo (questão prejudicada), e as relações jurídicas discutidas naqueles
processos (questões prejudiciais externas).
Nessa linha, cabe também ressaltar a inadequação do entendimento exarado pelas
autoridades julgadoras, no v. acórdão recorrido, ao indeferirem o pedido de
sobrestamento sob a alegação de “falta de previsão legal”.
Fl. 13279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

Conforme exposto já em sede de impugnação, nos termos do art. 55 do novo Código de
Processo Civil14, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum
o pedido ou a causa de pedir.” No presente caso, a identidade está presente no que diz
respeito à causa de pedir.
De fato, em razão das exigências constituídas nos processos administrativos
mencionados acima, ainda pendentes de solução definitiva, foram glosados os prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL utilizadas para compensação dos tributos
devidos no ano-calendário 2014.
Assim, considerando que os processos administrativos em questão se encontram em
fase processuais distintas, é evidente a necessidade da determinação da suspensão deste
processo, para que se aguarde a decisão final das infrações que podem impactar os
saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL discutidos nestes
autos. É o que determina o art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do novo CPC.
E nem se alegue que os processos administrativos não se encontram no escopo do novo
CPC, visto tal previsão ser expressa em seu art. 15, que determina a aplicação
subsidiária e supletiva de suas normas aos processos em questão.
Sendo assim, ainda que se assuma a “falta de previsão legal” levantada pelo v. acórdão
ora recorrido, tal vácuo legislativo seria preenchido pela incidência supletiva das
normas gerais que regem o processo judicial brasileiro, no caso específico, dos arts. 55 e
313, inciso V, alínea “a” do CPC.
Tal entendimento foi, inclusive, encampado pela recente Solução de Consulta Interna
COSIT n. 8, de 6.11.2019, que reconheceu a possibilidade de aplicação da lei processual
civil para a determinação do julgamento conjunto ou da suspensão de processos
administrativos, na hipótese de vínculo por prejudicialidade externa.
E, nestes termos, não se pode olvidar que os pronunciamentos realizados pela COSIT,
no âmbito de Soluções de Consulta, são vinculantes no âmbito da RFB, respaldando o
sujeito passivo que as aplicar, nos termos do art. 9, da Instrução Normativa RFB n.
1396, de 16.9.2013.
De toda forma, vale destacar que, em sintonia com o princípio da economia processual,
tal entendimento também foi positivado no âmbito administrativo, por meio do
Regimento Interno do CARF (“RICARF”), baixado pela Portaria MF n. 343, de
9.6.2015, que, em seu art. 6o, parágrafo 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(“RICARF”), prevê a possibilidade da reunião e julgamento em conjunto de processos
vinculados por conexão ou decorrência.
Do exposto, postula a Recorrente pelo acolhimento deste pedido, de modo a que seja
determinada a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo das questões
prejudiciais nos processos conexos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC
e da Solução de Consulta Interna COSIT n. 8.

Pois bem, neste particular entendo que a Recorrente tem razão quanto ao seu
pedido subsidiário.
Como relatado, a infração 02 trata de lançamento de crédito tributário que a
fiscalização entendeu como indevidamente compensado com prejuízos fiscais que seriam nulos
em razão de outros lançamentos. Estamos falando de um crédito aproximado de R$ 180 milhões
a ser acrescido com multa de 75%.
Fl. 13280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

A autoridade fiscal entendeu que não havia mais saldo disponível para
compensação a partir do AC 2014. Isto decorre diretamente de glosas realizadas em
Procedimentos Fiscais anteriores, como nos PAF 2010, PAF 2013, PAF 2015 e PAF 2018, os
quais estão em fase de julgamento administrativo.
Assim, a infração em questão decorre de autuações lavradas em face da
Recorrente, nas quais houve o consumo de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da
CSLL, que foram utilizados para as compensações efetuadas no ano-calendário 2014. Isto
decorrente das exigências lançadas nos processos n. 13971.005344/2010-50 (anos-calendário
2005, 2006 e 2007), n. 13971.724030/2013-01 (anos-calendário 2008 e 2009), n.
13971.723958/2015-21, n. 13971.723959/2015-76 (anos-calendário 2010, 2011 e 2012) e n.
13971.724459/2018-02.
O art. 47 do novo RICARF estabelece o conceito de processos vinculados, e assim
dispõe no seu inc. II do §1o e o §5o, sem grifos no original:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.

Entendo ser exatamente este o caso.
Verifica-se, portanto, que a decorrência pode acontecer em duas hipóteses: (i) a
partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou (ii) de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal.
Como se verifica do próprio TVF, o fundamento pro lançamento da Infração 02
remete, exatamente, às glosas dos prejuízos fiscais realizadas em outros processos
administrativos fiscais, assim, entendo restar enquadrado na primeira hipótese de decorrência.
Fl. 13281
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

Por sua vez, também não podemos deixar de considerar que, o lançamento
também decorreu de atos do sujeito passivo que acarretaram na compensação de prejuízos
fiscais, que possui natureza jurídica de benefício fiscal, conforme decidiu o STF no Recurso
Extraordinário de n. 591.340 (com repercussão geral). Assim, também entendo restar
caracterizada a segunda hipótese de decorrência.
Não bastasse isso, a Recorrente invocou, de forma acertada, a Solução de
Consulta Interna da COSIT n. 8 de 2019 que assim dispõe na sua ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROCESSOS
CONEXOS. PREJUDICIALIDADE. RITOS. REUNIÃO DE PROCESSOS.
SUSPENSÃO DE PROCESSOS. Em prol da eficiência do contencioso
administrativo, podem as autoridades julgadoras se valer da legislação processual
civil ─ ainda que não lhes seja impositiva ─ para promover a reunião de processos
para julgamento conjunto, se sob o mesmo rito processual e conexos, ou
suspenderem o seu andamento, por prazo razoável, para as situações de ritos
distintos e prejudicialidade externa. Dispositivos Legais: arts. 54 a 63 e 313 Lei
no13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.

Em que pese entenda que as Soluções COSIT não possuem caráter vinculante a
este Conselho, ela possui perante a própria Receita Federal, e formaliza entendimento do órgão
sobre determinada matéria.
Entretanto, antes de determinar o sobrestamento do presente processo, entendo
prudente a conversão do mesmo em diligência para que a unidade de origem informe a condição
atual de cada um dos processos que acarretaram nas glosas de prejuízo e que ocasionaram no
lançamento da Infração 02.
Isto porque, em razão das limitações de acesso e consulta de processos a que nós
conselheiros estamos sujeitos, não é possível este Relator aferir, de forma segura, se seria caso
de distribuição do presente processo a outro relator, se seria caso de vinculação dos demais
processos com o presente processo, ou se seria o caso de sobrestamento para aguardar a decisão
definitiva nos demais. Até mesmo para se aferir a duração razoável de tal medida de
sobrestamento, buscando garantir a eficiência do processo administrativo.
Tal medida aparenta ser razoável na medida em que também nãao seria justo
impor ao Recorrente o recolhimento do tributo acrescido de multa de 75% e, posteriormente,
parte do prejuízo ser reconstituído.
A título de exemplo, o Processo administrativo n. 13971.723958/2015-21 foi
julgado por esta mesma TO por relatoria do Cons. André Luis Ulrich Pinto, e teve julgamento
parcialmente favorável, o que poderia ter o condão de reconstituir parte do prejuízo fiscal
original.
Fl. 13282
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-001.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728355/2019-42

Ademais, levando-se em consideração que o PAF n. 13971.724459/2018-02 foi
distribuído a este mesmo relator, entendo que a medida se justifica uma vez que ao menos 3 dos
aparentes 05 processos citados, já foram ou estariam sendo julgados por esta TO.
Assim é que, oriento o meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:

a) Informe a situação processual das exigências lançadas nos processos n.
13971.005344/2010-50 (anos-calendário 2005, 2006 e 2007), n.
13971.724030/2013-01
(anos-calendário
2008
e
2009),
n.
13971.723958/2015-21, n. 13971.723959/2015-76 (anos-calendário 2010,
2011 e 2012) e n. 13971.724459/2018-02, e eventuais outros processos
que tenham consumido o prejuízo fiscal que acarretou no lançamento do
imposto que foi compensado no AC 2014;
b) Verifique se já existe decisão de mérito definitiva favorável que tenha o
condão de reconstituir, no todo ou em parte, o prejuízo fiscal utilizado pelo
recorrente no AC 2014;
c) Elabore relatório conclusivo;
d) Intime o contribuinte para dele se manifestar no prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 13283
DF CARF MF
Original